Tribunal: TCU
Processo: 001.593/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1888/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Trabalho e Previdência e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.593/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Godofredo Saturnino da Silva Pinto (XXX.983.237-XX); Jandira Feghali (XXX.281.697-XX); Luiz Felippe Monteiro Dias (XXX.366.307-XX); Município de Niterói/RJ (28.521.748/0001-59). 1.2. Entidade: Município de Niterói/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.